Tribunal: TJDFT
Processo: 0752609-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0752609-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE SOUZA PEDRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso seja por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, seja por razões dissociadas, tendo em vista que o despacho não analisou a questão do limite dos descontos. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023 10:51:44. ROMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador